Tribunal: TJDFT
Processo: 0702022-03.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
V I S T O S ETC. Trata-se de Apelação Cível interposta por ANA JULIA BATISTA CAVALCANTE, representada por sua genitora, contra a sentença proferida pela Juíza de Direito da Sétima Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, Feito no 0702022-03.2019.8.07.0018, ajuizada pela ora Apelante em desfavor do DISTRITO FEDERAL, extinguiu o Feito, sem resolução do mérito, ao fundamento da perda superveniente do interesse processual, tendo em vista a Autora já ter sido matriculada em creche, sem que houvesse interferência judicial para tanto. Por consequência, a Autora foi condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em R$ 300,00 (trezentos reais), com fulcro no art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil, observando-se a gratuidade de Justiça deferida. Em suas razões recursais (Doc. Num. 12729156), a Autora defende o seu direito a ser matriculada em creche da rede pública de ensino do Distrito Federal com base nos princípios da isonomia, igualdade formal, igualdade material, igualdade procedimental e da justiça social. Aduz que “Os direitos sociais (educação, saúde, seguridade social, etc) afirmam a necessidade de ação do Estado, ou seja, um agir, um implementar políticas públicas em prol da concretização da igualdade material, reduzindo as desigualdades socioeconômicas e garantindo, destarte, ao chamado núcleo mínimo existencial.” (Doc. Num. 12729156 - Pág. 6). Assevera que “ao alegar fato impeditivo do direito autoral (reserva do possível) tem que demonstrar a sua existência, colacionando aos autos não apenas a autorização legislativa para gastos nesse setor específico, como também, a falta de recursos públicos para atender ao direito subjetivo pretendido. Isso, adotando-se a tese defensiva. E, deste ônus não se desincumbiu, impedindo, assim, que o juízo exerça critérios de ponderação quanto ao direito vindicado.” (Doc. Num. 12729156 - Pág. 7). Diz que “há um descumprimento reiterado da ordem constitucional, pelo Distrito Federal, no que tange ao seu dever de implementar políticas públicas a fim de atender a todas as crianças de até 05 anos em creche.” (Doc. Num. 12729156 - Pág. 8). Sustenta o cabimento da condenação do DISTRITO FEDERAL ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, ainda que a demanda seja patrocinada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, afastando-se a aplicação do Enunciado no 421 da Súmula do Superior de Justiça, considerando as modificações implementadas pelas Emendas Constitucionais 45/2004, 74/2013 e 80/2014. Colaciona jurisprudência que entende corroborar suas teses. Requer o conhecimento e provimento do recurso para que, reformando-se a sentença, o pedido inicial seja julgado procedente, condenando-se o DISTRITO FEDERAL ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência. Sem preparo, pois beneficiária da gratuidade de Justiça (Doc. Num. 12729153 - Pág. 2). O Réu, em suas contrarrazões (Doc. Num. 12729160), propugna o desprovimento do recurso. O Ministério Público oficiou pelo conhecimento e provimento parcial do recurso (Doc. Num. 13777790). É o relatório. Passo a decidir unipessoalmente. Conforme relatado, trata-se de Apelação Cível interposta contra a sentença proferida pela Juíza de Direito da Sétima Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, Feito no 0702022-03.2019.8.07.0018, extinguiu o processo, sem resolução do mérito, ao fundamento da perda superveniente do interesse processual, tendo em vista a Autora já ter sido matriculada em creche, sem que houvesse interferência judicial para tanto. Consequentemente, a Autora foi condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, observando-se a gratuidade de Justiça deferida. Em sua Apelação Cível, no entanto, a Apelante comporta-se como se o pedido tivesse sido julgado improcedente e o Feito extinto com resolução do mérito, limitando-se a defender o seu direito à matrícula em creche da rede pública de ensino do Distrito Federal. A Apelante não impugnou, assim, o fundamento específico da decisão recorrida, consubstanciado na perda superveniente do interesse processual da Autora, ante a sua matrícula na rede de ensino sem que houvesse intervenção do Poder Judiciário para tanto. Houve, em verdade, ausência da análise fática da situação posta nos autos. Além disso, a argumentação voltada à condenação do Distrito Federal ao pagamento de honorários advocatícios, em virtude das modificações implementadas pelas Emendas Constitucionais 45/2004, 74/2013 e 80/2014, não guarda relação com a distribuição das despesas processuais realizada em decorrência da extinção do Feito sem resolução do mérito. Destarte, em razão da falta de congruência entre os termos da Apelação com os fundamentos da sentença, não supera o presente recurso a barreira do conhecimento. Com efeito, não se desincumbiu a Apelante do ônus da impugnação específica (Código de Processo Civil, art. 1.010, II e III), pelo que a Apelação não atende ao pressuposto processual da regularidade formal. A exigência de exposição dos fundamentos de fato e de direito no recurso decorre do Princípio da Dialeticidade, o qual é interpretado de maneira esclarecedora pelo doutrinador Luiz Orione Neto, in Recursos Cíveis, Saraiva, p. 202 e 205: “Consiste o princípio da dialeticidade na necessidade de que o recorrente exponha os fundamentos de fato e de direito pelos quais está inconformado com a decisão recorrida, bem como decline as razões do pedido de prolação de outra decisão. Portanto, de acordo com esse princípio, o recurso deverá ser dialético, isto é, discursivo. [...] As razões do recurso são elementos indispensável a que o tribunal, para o qual se dirige, possa julgar o mérito do recurso, ponderando-as em confronto com os motivos da decisão recorrida. A sua falta acarreta o não conhecimento. Tendo em vista que o recurso visa, precipuamente, modificar ou anular a decisão considerada injusta ou ilegal, é necessária a apresentação das razões pelas quais se aponta a ilegalidade ou injustiça da referida decisão judicial.” A respeito do assunto, confira-se, ademais, o comentário de Bernardo Pimentel Souza em trecho da obra Introdução aos Recursos Cíveis e à Ação Rescisória, que, embora tecido sob a égide do Diploma Processual revogado, ainda figura de todo pertinente: “O inciso II do art. 514 revela que é inadmissível apelação interposta sem as respectivas razões recursais. A respeito do tema, merece ser prestigiado o enunciado n. 4 da Súmula do antigo Primeiro Tribunal de Alçada Civil de São Paulo: 'Não se conhece de apelação quando não é feita a exposição do direito e das razões do pedido de nova decisão'. É o que também dispõe a correta conclusão n. 62 do 6o Encontro dos extintos Tribunais de Alçada: 'Não se conhece de apelação desacompanhada dos fundamentos'. Pelo mesmo motivo, razões recursais dissociadas das razões de decidir não têm serventia alguma. É imprescindível a impugnação específica da fundamentação que sustenta a conclusão da sentença apelada: appellatio generalis respectu causae non valet. Por oportuno, reforça o enunciado n. 422 da Súmula do Tribunal Superior do Trabalho: 'Recurso. Apelo que não ataca os fundamentos da decisão recorrida. Não conhecimento. Art. 514, II, do CPC” (SOUZA, Bernardo Pimentel. Introdução aos Recursos Cíveis e à Ação Rescisória. 4a.ed. São Paulo: Saraiva, 2007. p. 165). Repise-se, “recai sobre o apelante o ônus da impugnação específica, sob pena de, ante a manifesta desconexão entre as razões recursais e os fundamentos da sentença, não ter conhecido o recurso. (...)” (20040110575353APC, Relator CRUZ MACEDO, 4a Turma Cível, julgado em 20/09/2006, DJ 05/10/2006). Quanto ao tema, vejam-se os seguintes julgados desta Corte: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. TARIFAS BANCÁRIAS. RECURSO QUE NÃO SE INSURGE CONTRA OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Não se conhece do recurso de apelação quando o recorrente deixar de atacar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, se limitando a repetir os mesmos argumentos deduzidos na contestação, os quais, no caso, não são suficientes para infirmar os fundamentos da sentença. Procedendo assim, há flagrante violação ao princípio da motivação dos recursos (dialeticidade entre o decidido e o atacado), ofendendo os arts. 932, inciso III c/c 1.010, incisos II e III, ambos do CPC. 2. Não merece ser conhecida a apelação que não mostra observância ao Princípio da Dialeticidade, que prevê que o recorrente deve indicar com acuidade e precisão as razões de seu inconformismo, combatendo diretamente os fundamentos da decisão impugnada. 3. RECURSO NÃO CONHECIDO.” (Acórdão 1219371, 00250535220168070001, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 27/11/2019, publicado no DJE: 13/12/2019). “APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INTERPOSIÇÃO DE DOIS RECURSOS. PRINCÍPIO DA UNICIDADE RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PRELIMINAR ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES ACOLHIDA. INÉPCIA DA PEÇA RECURSAL. RAZÕES DISSOCIADAS DA SENTENÇA GUERREADA. RECURSOS NÃO CONHECIDOS. [...] 2. É inepta a peça recursal com razões e pretensão dissociadas dos fundamentos da sentença que se pretende atacar (art. 1.010, inc. II e III, do CPC). 3. Recursos não conhecidos” (Acórdão n. 1098501, 07016884920178070014, Relatora: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 23/05/2018, Publicado no DJE: 05/06/2018). "APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO. IMÓVEL COM ÁREA INFERIOR À CONTRATADA. PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA ACOLHIDA. RECURSO. DEBATE EXCLUSIVO DA QUESTÃO DE FUNDO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOBSERVÂNCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Pelo princípio da dialeticidade, cabe à recorrente impugnar as razões lançadas na sentença, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa. 2. Optando a parte por deduzir fato ou considerações totalmente divorciados dos fundamentos da decisão vergastada, resta malferido o princípio da dialeticidade e, consequentemente, falece o recurso da respectiva adequação ou regularidade formal. 3. Recurso não conhecido" (Acórdão n. 1119199, 20160110129042APC, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/08/2018, Publicado no DJE: 28/08/2018). “PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESCRIÇÃO DIRETA. RAZÕES DE APELO DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. DANOS MATERIAIS. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Não se conhece do recurso de apelação quando as razões fáticas e jurídicas debatidas estão dissociadas da matéria decidida na sentença, não havendo, pois, correlação entre elas. [...] 3. Apresente apelação não merece ser conhecida, já que não mostrou observância ao princípio da dialeticidade, que prevê que o recorrente deve indicar com acuidade e precisão as razões de seu inconformismo, combatendo diretamente os fundamentos da decisão impugnada. 4. Recurso não conhecido” (Acórdão n. 1026254, 20160110616615APC, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/06/2017, Publicado no DJE: 30/06/2017). Destarte, não tendo a Apelante trazido aos autos razões pertinentes e congruentes com o quanto disposto em sentença e, portanto, que pudessem motivar a reforma pretendida, olvidou-se de cumprir o previsto nos incisos II e III do art. 1.010 do CPC. Noutro dizer, deixou de munir a Apelação com fundamentos de fato e de direito com os quais pretendeu impugnar a sentença, bem como com as razões específicas e dialéticas do pedido de reforma. Bem por isso, é flagrante a irregularidade formal da peça recursal; fato que impossibilita o seu conhecimento. Com essas considerações, não conheço do recurso de Apelação, por irregularidade formal, uma vez que não conteve impugnação específica aos fundamentos da sentença recorrida, com fulcro no artigo 932, III, do Código de Processo Civil e no artigo 87, III, do Regimento Interno do TJDFT. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro em R$ 50,00 (cinquenta reais) os honorários advocatícios arbitrados em sentença, observando-se o disposto no art. 98, § 3o, do CPC (Doc. Num. 12729153 - Pág. 2). I. Precluídas as vias impugnativas, baixem os autos à Vara de origem. Brasília - DF, 27 de fevereiro de 2020. Desembargador ANGELO PASSARELI Relator